Tribunal: STM
Processo: 7000609-65.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. 1. Resta configurada a excludente da legítima defesa quando o Réu, para se defender de injusta agressão, troca socos com o Ofendido após discussão entre eles. 2. A não comprovação sobre se as fraturas sofridas pelo Ofendido foram decorrentes do soco ou do fato de ter caído com a face no chão impede a imputação de qualquer excesso ao Acusado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-65.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILDICLEY SOUSA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
INSURGÊNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, E MANTER A A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
LOURIVAL CARVALHO SILVA (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVAM
PROVIMENTO AO APELO, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E
CONDENAR O RÉU COMO INCURSO NO ART. 209, § 3°, DO CPM,
CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", NAS CONDIÇÕES
ESPECIFICADAS, E, CASO A PENA VENHA A SER EVENTUALMENTE
CUMPRIDA, FIXAVAM O REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C" DO CÓDIGO PENAL COMUM, E, AO FINAL, DECLARAVAM, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO WILDICLEY SOUSA
CAMPELO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
COM SUPEDÂNEO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, "CAPUT", INCISO
VI, § 5º, INCISO I, TODOS DO CPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-65.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILDICLEY SOUSA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL
GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. EXCESSO NÃO
COMPROVADO.
1. Resta configurada a excludente da legítima defesa quando o Réu, para se
defender de injusta agressão, troca socos com o Ofendido após discussão entre
eles.
2. A não comprovação sobre se as fraturas sofridas pelo Ofendido foram
decorrentes do soco ou do fato de ter caído com a face no chão impede a
imputação de qualquer excesso ao Acusado.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória recorrida.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 8ª
CJM, que absolveu o ex-Soldado do Exército WILDICLEY SOUSA CAMPELO da prática
do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em 21 de agosto de 2019, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia contra o
Acusado, nos seguintes termos (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 01,
DENUNCIA1):
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Consta dos autos que o 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS) recebeu determinação
superior (Código Eleitoral - Lei nº 4.737/65, artigo 23, inciso XIV) para participar da missão
de Garantia de Votação e Apuração das Eleições de 2018 (GVAE 2018) que ocorreriam nos
dias 7 e 28 de outubro e, nesse propósito, foi elaborada a 'Ordem de Operações - Eleições /
2018' (evento 1, docs. 2 e 3, fls. 13/28).
Uma das equipes destacadas para a missão era formada por militares da 2ª Companhia de
Fuzileiros de Selva, era comandada pelo 3º Sargento GABRIEL MELO e integrada pelo Cabo
NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, pelos Soldados EP EDER CRISANE SILVA FERREIRA e
WILDICLEY SOUSA CAMPELO, e pelos Soldados EV KECI JHONES SILVA DE ASSIS,
JESSIAS CARVALHO AZEVEDO, WANDERSON DOS SANTOS SANTANA e WASHINGTON
WILLAME SOUSA DE OLIVEIRA, ficando responsável pela garantia de votação no distrito
de Creporizão, em Itaituba/PA (local de votação Escola Municipal de Ensino Fundamental
Maria Ieda Gomes Barbalho).
Na noite do dia 26 de outubro de 2018, por volta das 23h30min ocorreu uma discussão
envolvendo os militares que estavam no Bar RESENHA e a Srª LAIANE (proprietária),
ocasião em que a mulher expulsou os militares do local, que saíram em direção à residência
da Sra. ROSA.
No caminho entre o Bar RESENHA e a 'base' onde estavam outros militares, a viatura
conduzida pelo Cabo NEY, acompanhado do Soldado CAMPELO, foi abordada pelo Soldado
KECI, momento em que o Soldado CAMPELO desceu do veículo e iniciou-se uma discussão
entre ele e o Soldado KECI.
A desinteligência entre os soldados evoluiu para uma luta corporal, sendo que o Soldado
CAMPELO desferiu um soco no rosto do Soldado KECI, que caiu desmaiado no chão.
O golpe desferido pelo Soldado CAMPELO provocou lesão corporal de natureza grave no
Soldado KECI (múltiplas fraturas em ossos da face, conforme o Relatório Médico de fls. 114 e
126 [evento 1, documentos 12 e 13]), e que foi causa de afastamento das atividades laborais
por mais de trinta dias.
Assim agindo, o Soldado WIDCLEY [sic] SOUSA CAMPELO incidiu no crime de lesão
corporal grave, disposto no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, porque de forma livre,
consciente e voluntária desferiu um soco no rosto do Soldado KECI JHONES SILVA ASSIS
causando-lhe as lesões corporais descritas em exame de corpo de delito.
Trata-se de crime militar previsto no art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar."
A Inicial foi recebida em 31 de agosto de 2019 (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 01, RECDENUNCIA2).
O MPM, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como testemunhas
o 3º Sargento GABRIEL MELO, o Cabo NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR e o Soldado
JESSIAS CARVALHO AZEVEDO. As duas primeiras testemunhas foram ouvidas na
audiência do dia 4 de maio de 2021 (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 91). O
Órgão Ministerial desistiu da oitiva da testemunha JESSIAS CARVALHO AZEVEDO
(processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 183).
O Ofendido, Soldado KECI JHONES SILVA DE ASSIS, foi ouvido na
audiência do dia 19 de outubro de 2021 (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 155).
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado foi devidamente citado em 13 de novembro de 2019
(processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 36) e sua qualificação e interrogatório
ocorreram na audiência do dia 27 de janeiro de 2022 (processo 7000169-62.2019.7.08.0008,
evento 183). Nesse ato judicial, o representante do MPM arrolou a senhora "Wandirene" para
prestar depoimento como testemunha.
O Parquet das Armas requereu a realização de diligências para a identificação e
a localização da testemunha referenciada de prenome “Valdirene” ou “Val”, garçonete do Bar
Resenha, localizado no Distrito de Creporizão, em Itaituba/PA (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 202), o que foi deferido pelo Juízo a quo (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 204).
Em resposta, a Organização Militar informou não ter localizado ou identificado
a aludida testemunha referenciada (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 212). Ato
contínuo, o MPM desistiu de sua oitiva (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 218).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar solicitou a
realização de Exame Pericial de Corpo de Delito no Ofendido (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 223). Por sua vez, a Defensoria Pública da União nada requereu,
considerando suficiente, para a instrução final do feito, a perícia requisitada pelo
Parquet castrense (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 231).
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o MPM
requereu que fosse julgada procedente a pretensão veiculada na Denúncia, para condenar o
ex-Soldado WILDICLEY SOUSA CAMPELO pela prática do delito de lesão corporal
qualificada pelo resultado, previsto no art. 209, § 3º, primeira parte, do CPM
(processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 280).
Em suas Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União solicitou a
absolvição do Réu, nos termos do art. 439, alínea “d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação do delito para o previsto no § 6º do art. 209 do CPM, com a
limitação da punição do Acusado à esfera disciplinar. Ainda de modo subsidiário, requereu a
desclassificação do crime para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº
3.688/1941, com o encaminhamento dos autos para a Justiça competente à apreciação do
feito. Por fim, em caso de condenação nos termos da Denúncia, pugnou pela fixação da pena
em concreto em seu patamar mínimo, bem como pela aplicação do art. 71 do Código Penal
comum, em substituição ao art. 80 do Código Penal Militar, e a concessão do
sursis (processo 7000169-62.2019.7.08.0008, evento 284).
Na Sessão de Julgamento do dia 26 de abril de 2023, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade, absolveu o ex-Soldado
WILDICLEY SOUSA CAMPELO da prática do crime previsto no art. 209, §§ 1º e 3º,
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 375).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, evento 381).
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, intimada em 8 de maio de 2023, nada requereu no prazo legal, havendo
o respectivo trânsito em julgado no dia 30 subsequente (processo 7000169-
62.2019.7.08.0008, eventos 383, 384 e 402).
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs Apelo. Nas Razões recursais, sustenta
que os fundamentos da Sentença absolutória não estão de acordo com o Direito Penal Militar.
Alega não haver dúvidas de que as lesões sofridas pelo Ofendido decorreram da conduta
dolosa do Apelado, que demonstrou a clara intenção de agredir. Aduz, também, que a tese de
legítima defesa é duvidosa e, ainda que reconhecida, não autoriza a absolvição, tendo em
vista o excesso. Ressalta que, em agressões recíprocas, as lesões causadas nos contendores
são puníveis. Requer, por fim, a reforma da Sentença absolutória para que o Acusado seja
condenado por haver incorrido no delito previsto no art. 209, §§1º e 3º, do CPM
(processo 7000609-65.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União rechaça os argumentos
ministeriais e, ao final, pugna pelo não provimento do Recurso, mantendo-se, na
integralidade, os termos da Sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM (processo 7000609-65.2023.7.00.0000, evento
1, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
provimento (processo 7000609-65.2023.7.00.0000, evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu o Soldado WILDICLEY
SOUSA CAMPELO da prática do crime previsto no art. 209, §§ 1º e 3º, do CPM, com
fundamento art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a condenação
do Acusado como incurso no crime de lesão corporal grave qualificada pelo resultado.
Sustenta, em síntese, que as lesões sofridas pelo Ofendido decorreram da conduta dolosa do
Acusado, porque houve a intenção de agredir. Afirma que não restam dúvidas nos autos
acerca da materialidade e da autoria, que estão devidamente comprovadas pelos depoimentos
testemunhais, laudos médicos e perícia.
Segundo consta na Denúncia, os militares do 53º Batalhão de Infantaria de
Selva (53º BIS) estavam participando da Missão de Garantia de Votação e Apuração das
Eleições de 2018 (GVAE 2018), que ocorreria entre os dias 7 e 28 de outubro. Na noite do dia
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, houve uma discussão envolvendo os
militares que estavam em um bar e a proprietária - a civil LAIANE -, ocasião em que os
militares foram expulsos do local.
No caminho entre o bar e o local onde estavam outros militares, a viatura
conduzida pelo Cabo NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR foi abordada pelo Soldado KECI
JHONIS SILVA DE ASSIS, momento em que se iniciou uma discussão entre este e o então
Soldado WILDICLEY SOUSA CAMPELO, que também estava na viatura. A
discussão evoluiu para uma luta corporal entre eles.
Ouvido em Juízo, o Ofendido afirmou que começou uma discussão com
o Acusado sobre retornar ao bar e não se recorda como aconteceram as lesões. Asseverou que
foi atendido no Hospital do Exército e fraturou o maxilar e a parede do ouvido, ficando mais
de 30 (trinta) dias com dispensa médica. Informou que o Acusado foi ao hospital conversar
com ele sobre o fato.
A testemunha Cabo NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR afirmou que estava
dirigindo a viatura quando foi abordado pelo Soldado KECI JHONIS SILVA DE ASSIS.
Asseverou que, nesse momento, o Acusado e o Ofendido começaram a discutir e o Soldado
KECI JHONIS SILVA DE ASSIS deu um soco no Soldado WILDICLEY SOUSA
CAMPELO, que revidou desferindo outro soco que o derrubou ao chão. Informou, também,
que o Acusado ficou com um hematoma no rosto em razão do soco e que as lesões
ocasionadas no Ofendido foram em razão da queda ao chão.
Já a testemunha Terceiro-Sargento GABRIEL MELO afirmou que não estava
presente no momento das agressões e não sabe qual motivo gerou a discussão entre os
militares. Asseverou que, quando chegou ao local, viu que o Acusado estava com a face
inchada e avermelhada, como se tivesse tomado um soco. Informou que o Ofendido estava no
chão e sangrava e que o Acusado estava muito assustado com a situação.
Em seu interrogatório, o Acusado afirmou que foi abordado pelo Soldado KECI
JHONIS SILVA DE ASSIS para que voltassem ao bar para agredir uma pessoa. Asseverou
que repreendeu o Ofendido, motivo pelo qual iniciou-se a discussão entre eles, que evoluiu
para agressão física. Informou que recebeu um soco no rosto e, logo em seguida, revidou,
desferindo um soco no rosto de seu colega de farda. Alegou que não sabe informar se as
lesões ocasionadas no Soldado KECI JHONIS SILVA DE ASSIS foram em razão do soco ou
da queda. Acrescentou que não teve a intenção de lesionar o Ofendido.
Observa-se que os relatos encontram-se coerentes e harmônicos entre si, não
havendo conflitos entre as versões apresentadas. Ademais, de acordo com a testemunha Cabo
NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, o Ofendido, inicialmente, teria agredido o Acusado,
que revidou à agressão.
O Exame Pericial de Corpo de Delito, realizado de forma indireta, em autos
apartados (processo 7000118-46.2022.7.08.0008, evento 8, LAUDOPERIC2), declarou que
houve ofensa à integridade corporal do Ofendido, que resultou em incapacidade para suas
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
Dessa forma, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram
devidamente comprovadas.
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 209 do CPM prevê a seguinte conduta delituosa:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou
função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, inserido no Título IV do
Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a pessoa.
A lesão corporal grave é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima, como é a hipótese dos
autos, em que o Ofendido teve fraturas na face comprovadas por meios dos relatórios
médicos.
No entanto, em que pese estarem plenamente evidenciadas nos autos a autoria e
a materialidade delitivas, verifica-se que o Réu só agiu para repelir a injusta agressão sofrida
pelo Ofendido.
Dessa forma, resta caracterizada a legítima defesa, que, nos termos do art. 44 do
CPM, ocorre quando alguém, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Assim, entendo que inexistiu o crime de lesão corporal grave atribuído ao
Acusado, pois quem provocou e deu ensejo às agressões mútuas foi o próprio Ofendido no
instante em que deu um soco no rosto do Soldado WILDICLEY SOUSA CAMPELO, após
discussão entre eles.
O art. 42, inciso II, do CPM, estabelece que:
Exclusão de crime
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
(...)
II - em legítima defesa;
Nesse tipo de situação, em que ambos trocam socos, qualquer um poderia ter
saído mais lesionado que o outro. No caso, quem restou mais agredido foi o Soldado KECI
JHONIS SILVA DE ASSIS, mas não podemos ignorar que quem deu ensejo ao entrevero foi
o próprio Ofendido. Em verdade, ambos saíram lesionados.
Portanto, de acordo com o acervo probatório, restou cristalino que a conduta
não se subsome ao tipo inserto no art. 209 do CPM, pois decorreu de lesões recíprocas.
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já se posicionou em casos semelhantes, conforme se observa do
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CULPOSA. ART. 210 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
LEGÍTIMA
DEFESA.
REAÇÃO
DESPROPORCIONAL.
RECONHECIMENTO DO EXCESSO CULPOSO. ART. 45 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. A despeito da alegação ministerial de que não estariam
presentes todos os requisitos da legítima defesa, ao revés, é possível identificá-los a todos,
notadamente a agressão injusta, atual ou iminente, caracterizada pelo ato de violência
contra a pessoa (a vida e a incolumidade física), pela reação com os meios necessários, este
que se constitui como o instrumento ou a força física apta a repelir o ataque injusto, desde
que o meio empregado seja proporcional ao empregado pelo agressor, e pelo uso moderado
dos meios, vale dizer, a intensidade da defesa tem por referência a intensidade do ataque, de
sorte que a moderação significa que a reação é igual e diretamente proporcional à agressão,
devendo repelir o injusto ataque. O comportamento do Acusado apresentou-se suficiente e
proporcional para repelir a injusta agressão, o que, por si só, afasta a ocorrência de
eventual excesso no seu comportamento. Além disso, ambos os envolvidos tinham a mesma
compleição física, sendo certo que o Acusado não era praticante de arte marcial, nada
indicando, portanto, que o soco desferido pudesse ter ocasionado o nocaute do Ofendido,
como defendeu o Órgão ministerial. Apelo ministerial conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000320-
69.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 07/12/2022, Data de Publicação: 19/12/2022). (grifo nosso.)
Importante ressaltar que não restou comprovado se as fraturas sofridas
pelo Ofendido foram decorrentes do próprio soco ou do fato de ter caído com a face no chão.
Dessa forma, não há comprovação de qualquer excesso perpetrado pelo Acusado.
Nesse passo, não merece reparo a Sentença hostilizada, considerando as
circunstâncias do fato e as provas produzidas, pois não há elementos para uma condenação.
Ao contrário, restou demonstrado que houve motivo relevante que justificou a atitude adotada
pelo agressor, que repeliu, moderadamente, a agressão sofrida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença absolutória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001359347v41 e do código CRC ca72c0e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/3/2024, às 15:48:50
7000609-65.2023.7.00.0000
40001359347 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000609-65.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILDICLEY SOUSA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Apelação Criminal nº 7000609-65.2023.7.00.0000/PA votei
vencido, consoante as razões que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000169-
62.2019.7.08.0008, que absolveu o ex-Sd Ex WILDICLEY SOUSA CAMPELO da acusação
de prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 209, § 1º, do CPM.
A Peça Pórtico da Ação Penal Militar narra que o Réu, durante uma contenda
com a vítima, seu colega de farda, desferiu-lhe um soco, ocasião em que o outro soldado
caiu, sofrendo ferimentos de acentuada gravidade na face.
Inconformado com a absolvição do Acusado, o Parquet das Armas recorreu
do Decisum.
Nas razões recursais (evento 01, doc. 02), alega que o caso não comporta
absolvição e que os fundamentos da Sentença não estão de acordo com os ditames do Direito
Penal Militar, não havendo dúvida de que as lesões sofridas pelo Ofendido decorreram da
conduta dolosa do Apelado, que demonstrou a clara intenção de agredir; argumenta, também,
que a tese de legítima defesa não prospera e, mesmo que seja reconhecida, não se constitui
motivo para absolvição, quando se tem excesso; argui, por fim, que nas agressões recíprocas,
as lesões causadas nos contendores são puníveis.
Requereu, ao final, a reforma da Sentença, para a condenação do Acusado
WILDICLEY SOUSA CAMPELO, por ter incorrido no art. 209, §§1º e 3º, do CPM.
A meu sentir, o Apelo ministerial merece prosperar.
Compulsando-se os autos, ressai inconteste o fato de que o Apelado e o
Ofendido agrediram-se mutuamente, resultando lesões em ambos, sendo que o Ofendido
lesionou-se gravemente.
Entretanto, distintamente do que consta na Sentença absolutória, o conjunto
probatório se mostra crível e harmônico, permitindo delinear, com precisão, a dinâmica dos
fatos.
Inicialmente, importa consignar que, como narrado na Exordial acusatória, na
oportunidade do evento delitivo, o Acusado e o Ofendido encontravam-se deslocados da
Guarnição Militar onde servem, conjuntamente com outros militares, no cumprimento da
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

missão denominada “Garantia de Votação e Apuração das Eleições de 2018 (GVAE 2018)”.
No período em que se encontravam empenhados na referida missão, após
saírem de um bar onde ingeriram bebidas alcoólicas e se envolveram em desavenças com
civis locais, já altas horas da noite, os militares também se desentenderam entre si, vindo a
agredirem-se mutuamente, o que resultou em lesões graves em apenas um deles, o Ofendido.
Assim, a agressão que resultou na lesão sofrida pelo Ofendido ocorreu enquanto
os militares encontravam-se em serviço, em razão de demanda institucional, caracterizando,
indene de dúvidas, a ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Castrense.
Em relação à autoria, o Ofendido, quando da sua oitiva (evento 155 da Ação
Penal Militar), demonstrou não se recordar dos detalhes do ocorrido, mas afirmou que a
agressão partiu do Apelado e não se lembra de tê-lo agredido:
“QUE estavam em um bairro e o acusado foi para outro bairro com o cabo Ney; QUE
começaram a discutir; QUE desmaiou e acordou na enfermaria; QUE não lembra o que
ocorreu; QUE não lembra o motivo da discussão; QUE ingeriu bebida alcoólica; QUE o
acusado não ficou com lesões; QUE fraturou o maxilar do lado direito e a parede do ouvido;
QUE teve mais de 30 dias de dispensa médica; QUE foi atendido no hospital do Exército;
QUE o acusado foi na enfermaria tentar conversar; QUE o acusado alega que foi agredido
primeiro; QUE não lembra se agrediu o acusado. Sem perguntas do MPM. Sem perguntas da
DPU.”.
O Réu, a seu turno, durante seu interrogatório (evento 183 da Ação Penal
Militar), contradisse a versão apresentada pelo Ofendido e narrou que a agressão, seja esta
verbal ou física, partiu do Ofendido, mas reconheceu ter desferido um soco no outro Militar:
"QUE revidou os xingamentos do ofendido; QUE o primeiro soco partiu do ofendido; QUE
ficou com a face roxa; QUE desferiu um soco no ofendido; QUE não percebeu a queda do
ofendido; QUE foi puxado pelo cabo Ney para dentro da viatura; QUE posteriormente ficou
sabendo das lesões no ofendido; QUE não quis lesionar o ofendido, mas aconteceu; QUE
todos estavam bêbados; QUE o ofendido tomou iniciativa do primeiro soco;” (Grifo nosso)
Nesse ponto, dada a esperada divergência entre as versões dos contendores, a
prova testemunhal ganha destaque, como o único meio probatório apto a elucidar a dinâmica
das agressões, uma vez que não há registros de qualquer natureza sobre como ocorreu o fato.
Segundo o depoimento da testemunha presencial Cb Ney Pereira de Sousa
Júnior (evento 91 da Ação Penal Militar), o primeiro soco partiu do Ofendido e o Apelado
revidou aplicando outro soco:
“QUE o primeiro soco partiu do ofendido e o acusado revidou desferindo outro soco; QUE o
ofendido caiu no chão; QUE não sabe informar o motivo da confusão; QUE o acusado ficou
com um hematoma no rosto; QUE viu como o rosto do Soldado Keci ficou; QUE estava dentro
da viatura no momento do soco; QUE o Soldado Keci caiu de ‘cara’ no chão; QUE o acusado
estava dentro da viatura quando desferiu o soco no ofendido; (...) Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE estava no Bar Resenha com o acusado antes dos fatos narrados na denúncia;
QUE outros soldados estavam no Bar Resenha, inclusive o Soldado Keci; QUE inicialmente
houve uma discussão entre o acusado e o ofendido no bar resenha; QUE foi embora com o
soldado Campelo; QUE, quando os soldados se encontraram novamente, ocorreram as
agressões; QUE ingeriu bebidas alcoólicas no bar; QUE o Soldado Keci abordou a viatura;
QUE precisou para a viatura e neste momento, o ofendido desferiu o soco no acusado; QUE
não houveram ameaças por parte dos soldados; QUE não viu o Soldado Keci puxando o
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado para fora da viatura; QUE o acusado era mais forte fisicamente que o ofendido;
QUE não se recorda qual a mão que o soldado Keci usou para desferir o golpe; QUE o
acusado ficou com um hematoma próximo do olho; QUE não viu o momento em que o
ofendido deu um soco no acusado.”
Verifica-se, portanto, que o testemunho prestado por Ney Pereira de Sousa
Júnior corrobora a versão dos fatos apontada pelo Parquet das Armas na Exordial e pelo
Ofendido, ao imputar a autoria do fato sub oculi ao Apelado.
A materialidade delitiva, por sua vez, é incontestável, e reside nas lesões
sofridas pelo Ofendido, como narram todos os depoimentos constantes dos autos.
Ademais, as lesões foram documentadas em exame pericial de corpo de delito
(evento 08 da Petição nº 7000118-46.2022.7.08.0008), cujo resultado apontou existir ofensa à
integridade física do Ofendido. Vejamos:
“1- Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando?
Com base nas informações do Relatório Médico da 1° Ten Natália Araújo Lima Rocha Coelho
expedido em 12 de Nov 18 e no Prontuário de Internação no HGeBelém do paciente Keci
Jhones Silva de Assis do período de internação de 19 a 22 Nov 18, respondido que sim.
2- Resultou perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (especificar resposta)?
Com base nas informações do Relatório Médico da 1° Ten Natália Araújo Lima Rocha Coelho
expedido em 12 de Nov 18 e no Prontuário de Internação no HGeBelém do paciente Keci
Jhones Silva de Assis do período de internação de 19 a 22 Nov 18, respondido que houve
incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.”
À vista desse cenário, segundo consta do caderno probatório, não há dúvidas de
que os contendores envolveram-se deliberadamente em um confronto corporal, por motivos
não esclarecidos, e que, da luta havida, saiu em desvantagem o Sd Ex Keci, ora Ofendido,
que, embora tenha desferido um soco contra o então Sd Ex CAMPELO, acabou por sofrer um
contragolpe, que o levou ao chão, onde bateu com o rosto, ferindo-se acentuadamente, a
ponto de ficar incapacitado por mais de 30 dias, nos termos consignados no laudo pericial.
O Órgão Ministerial atribui ao Réu a prática do delito de lesão corporal.
Inicialmente, tipificou a conduta no preceito do § 1° do art. 209 do CPM, e, posteriormente,
requereu a correção da tipificação para o § 3º do mesmo art. 209, norma mais favorável, por
prever a pena de detenção, ao passo que o § 1º é apenado com reclusão, ambas no patamar
inicial de 1 (um ano).
O art. 209, § 1°, do CPM prevê a lesão puramente dolosa, enquanto o § 3° do
art. 209 contempla a hipótese de crime preterdoloso, ou seja, quando o resultado mais grave
decorre de culpa, enquanto o dolo restringe-se à conduta inicial:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou
função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias: (redação
vigente na data do fato)
Pena - reclusão, até cinco anos.
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de
detenção, de um a quatro anos; se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem
que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão,
até oito anos. (redação vigente na data do fato)
Destarte, a fim de se investigar a configuração ou não de crime, a averiguação
da existência de dolo na conduta do Acusado constitui elemento fundamental para a
configuração do fato delituoso.
Sobre este tema, é bastante esclarecedor o magistério de Cezar Roberto
Bitencourt, que preleciona:
“O elemento subjetivo do crime de lesões corporais é representado pelo dolo, que consiste na
vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É insuficiente
que a ação causal seja voluntária, pois no próprio crime culposo, de regra, a ação também é
voluntária. É necessário, com efeito, o animus laedendi. O dolo deve abranger o fim
proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários. Os elementos
volitivos e intelectivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal
sob pena de o agente incorrer em erro de tipo”. (in . Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de
Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B) - Crimes contra a pessoa - 23. Ed - São
Paulo: SaraivaJur, 2023. (v.2). Pág. 264.) (Grifo nosso)
Verifica-se, pois, que o pressuposto para o Apelado ser responsabilizado pelo
crime de lesão corporal consiste na prova de que ele, efetivamente, tinha consciência de sua
atitude e dos fins pretendidos. Além disso, o resultado lesivo suportado pelo Ofendido deve
guardar correlação com a ação que lhe deu causa, configurando o nexo causal.
O referido animus laedendi é definido como a “intenção de ferir”, ou seja,
exige-se a certeza de que a conduta do Réu foi executada com a intenção de atingir a vítima.
Retornando aos depoimentos carreados aos autos, identifica-se que a ação do
Acusado em desfavor do Ofendido é inequívoca, como ele próprio reconhece em seu
depoimento: “QUE desferiu um soco no ofendido”.
A partir de então, após ser atingido pelo Acusado, o que se sucedeu foi a queda
do Ofendido ao chão, resultando lesões em sua face, como também descrevem os
testemunhos colhidos na instrução probatória, especificamente a narrativa apresentada pelo
Cb Ney Pereira de Sousa Júnior, que estava presente no local dos fatos.
Nessa toada, na hipótese sub examine, é possível identificar-se, precisamente: a
intenção do Réu em atingir o Ofendido, presente no desferimento do soco; o resultado, que
foram as lesões na face da Vítima, atestadas em exame pericial; e o nexo causal entre a ação e
o resultado, uma vez que o Ofendido foi ao chão, após ser atingido pelo golpe recebido.
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa observar, ainda, que a testemunha Cb Ney Pereira de Sousa Júnior
afirma em seu depoimento “o acusado estava dentro da viatura quando desferiu o soco no
ofendido”, ou seja, encontrava-se em posição que conferia certa proteção em relação ao
Ofendido, de forma que a alegação de que o Réu simplesmente revidou uma agressão
iniciada pela vítima não se sustenta, já que poderia ter fechado os vidros, entre outras
possibilidades de “defesa”.
Portanto, o dolo que permeia a conduta do Apelado ressai com clareza da
dinâmica dos fatos, visto que ele próprio reconheceu sua ação agressiva, voltada contra seu
colega de farda.
Além disso, há evidências seguras de que os contendores tinham plena
consciência da ilicitude do ato praticado, embora somente um tenha saído em desvantagem,
em razão da conduta reprovável de ambos.
As circunstâncias do fato e suas implicações jurídicas encontram-se bem
exploradas no opinativo do Custos Legis, consoante se observa no excerto abaixo
colacionado:
“In casu, o conjunto probatório composto por diversos testemunhos e também pelos
depoimentos dos contendores, afigura-se crível e harmônico, apontando para os fatos como
foram descritos na denúncia.
De outro lado, não se observa dos autos qualquer constatação de embriaguez completa dos
contendores, tampouco proveniente de caso fortuito ou força maior que, eventualmente,
pudesse excluir a culpabilidade de ambos. O que se verifica é que foram embriagar-se
deliberadamente e, depois, resolveram agredir-se mutuamente.
Sobre ofensa à integridade física, embriaguez, dolo e o não cabimento de legítima defesa, já se
pronunciou essa e. Corte castrense em caso semelhante de crime de violência contra militar de
serviço, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 158 E 299 DO CPM. HIGIDEZ DA
PROVA.
DOLO
CARACTERIZADO.
LEGÍTIMA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. CRIME CONSUMADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO. A
autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas, não restando dúvida de que o
Acusado praticou os delitos de violência contra militar de serviço e desacato a militar
(arts. 158 e 299 do CPM). A alegação de embriaguez completa não encontra
confirmação nos autos. Consoante o entendimento desta Corte, excludentes de
culpabilidade ou de dirimentes devem ser comprovadas por quem as alega. No caso,
não é cabível afastar-se a imputabilidade do Acusado, à luz da teoria actio libera in
causa. O dolo restou evidenciado quando o Acusado, de forma livre e consciente,
agrediu fisicamente o militar de plantão, desferindo-lhe um soco no braço, e
insultando os militares que, sabidamente, encontravam-se no exercício de função de
natureza militar. O Acusado não agiu amparado pela legítima defesa, nem mesmo em
sua modalidade putativa, em nenhuma das condutas que praticou. O crime de
violência contra militar de serviço não exige para a sua consumação a efetiva
ocorrência de lesão corporal à vítima, bastando o contato físico para que se caracterize
o delito. As condutas apuradas ofenderam gravemente os bens jurídicos tutelados pelos
tipos penais inscritos nos arts. 158 e 299 do CPM, prejudicando o regular
funcionamento da Instituição e da atividade castrense, bem como abalando o prestígio e
a dignidade da função militar, não cabendo a aplicação dos postulados da
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância e da intervenção mínima ao caso dos autos. Os delitos foram praticados
em concurso material, não havendo que se falar em absorção do delito de desacato, eis
que este não constitui meio necessário para a prática de violência contra militar de
serviço. Incabível acolher a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da forma
tentada no delito de violência contra militar de serviço, tendo em vista que o Acusado
percorreu todo o iter criminis, tendo consumado o crime no momento em que atingiu o
braço do soldado com um soco. A Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à
inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no âmbito da JMU, diante da
especialidade da legislação militar (CPM e CPPM). Apelação desprovida. Decisão
unânime. Apelação n.º: 7000263-85.2021.7.00.0000. Relator: Min. Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes. Revisor: Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira.”
Assim, a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas para a ocorrência da prática
do crime capitulado no art. 209 §§ 1º e 3º do Estatuto Repressivo Castrense. O fato em tela é
típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer circunstância que indique a presença de
excludentes ou causas justificantes que possam socorrer o acusado.
Por fim, o Édito condenatório na instância a quo deve ser reformado, porquanto exarado em
dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos e com o entendimento
jurisprudencial dessa e. Corte Castrense.” (Grifos no original)
À luz de todas estas considerações, considerando tudo o que dos autos consta, é
inequívoco que a conduta do Apelado afigura-se típica, ilícita e culpável.
Típica, pois amolda-se perfeitamente à norma penal incriminadora do art. 209,
§ 3°, do CPM, como requerido pelo Parquet Castrense. Mesmo que a intenção do Réu tenha
sido tão somente reagir à agressão inicial do Ofendido, a intenção de agredir foi reconhecida
pelo Apelado, e o resultado gravoso causado encontra-se plenamente comprovado.
Ilícita, uma vez que fere o bem juridicamente tutelado pela norma, a
integridade física da vítima, de forma tão grave que impõe a reparação penal pelo Estado.
O crime de lesão corporal objetiva tutelar a integridade física da pessoa
humana, de tal sorte que, se houve alteração da saúde física da pessoa agredida, há patente
ofensa ao bem jurídico resguardado pela norma, tornando imperativa a incidência do Direito
Penal Castrense, mormente porque a conduta descrita nos presentes autos infringe a ordem e
a disciplina militares, consistindo em comportamento de alta reprovabilidade.
E culpável, pois se verifica que o Réu tinha mais de 18 (dezoito) anos à época
dos fatos, e, não havendo prova em contrário, considera-se que compreendia o caráter ilícito
de sua conduta.
Corroborando a solução jurídica adotada, trago à colação o seguinte precedente
jurisprudencial deste Sodalício:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
PELO RESULTADO. CRIME PRETERDOLOSO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
INEXISTÊNCIA.
LESÃO
GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
UNANIMIDADE. Na legítima defesa putativa existe, por parte do agente, reação para repelir
injusta agressão imaginária, iminente ou atual, decorrente de um erro de percepção, o que não
se verifica na análise dos autos, diante da ausência de comportamento, por parte do Ofendido,
apto a ensejar a equivocada crença no agressor de que poderia sofrer qualquer violência. O
fato de o médico militar só ter homologado 20 (vinte) dos 60 (sessenta) dias concedidos por
nosocômio particular não desqualifica a natureza grave da lesão, comprovada por laudo
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pericial complementar, quando demonstrado que a vítima, em seu retorno às atividades no
quartel, cumpriu o expediente, mas permaneceu fora da escala de serviço. Responde pelo
crime de lesão corporal qualificada pelo resultado, capitulado no § 3º do art. 209 do CPM, e
não pelo delito de lesão corporal grave, previsto no § 1º desse dispositivo penal, o acusado
que, ao desferir soco na vítima, causa lesão mais gravosa que a pretendida (preterdolo).
Autoria e materialidade incontestes. Recurso defensivo parcialmente provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000399-82.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 26/10/2021. Publicado em
10/11/2021)” (Grifo nosso)
Há de se registrar que não se encontram presentes causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual, ante os fatos provados em juízo, a condenação
do Acusado é medida que se impõe.
Posto isso, passa-se ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pelo
Apelado.
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM,
tendo em vista que o Réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis,
a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal, 1 (um) ano de detenção.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes,
mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna
a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção.
Concedo ao Acusado o direito ao benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescido da
obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e, caso venha a ser a pena
eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 8ª
CJM, ex vi do art. 611 do CPPM.
Por fim, em que pese todo o exposto na análise dos fatos imputados ao Réu, e
não obstante sua evidente gravidade, a reclamar a tutela penal estatal, mostra-se necessário,
como imperativo decorrente de questão de ordem pública, analisar a incidência da prescrição
punitiva estatal, na modalidade retroativa, em face da pena in concreto aplicada ao Apelado,
nesta oportunidade.
Tendo em vista tratar-se de recurso em face de Sentença absolutória, o último
marco temporal válido, para efeito prescricional, foi o recebimento da Denúncia, ocorrido em
31/08/2019 (evento 01, doc. 02 da Ação Penal Militar n° 7000169-62.2019.7.08.0008/PA).
Observando-se o quantum da pena aplicada ao Réu, em razão do delito previsto
no art. 209, § 3°, do CPM (lesão corporal), que não ultrapassa o limite de 1 (um) ano de
reclusão/detenção, o lapso prescricional é projetado em 4 (quatro) anos, conforme preceitua o
art.125, inciso VI, do CPM.
Via de consequência, a fluência integral do prazo atingiu seu termo em
31/08/2023, impondo a declaração da extinção da punibilidade do Apelado.
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o exposto, votei no sentido de conhecer da insurgência
apresentada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dar provimento ao Apelo, para
reformar a Sentença absolutória e condenar o Réu como incurso no art. 209, § 3°, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis, nas condições acima especificadas, e, caso a pena
venha a ser eventualmente cumprida, fixar o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal comum. Alfim, DECLARO, de ofício, a extinção da punibilidade do
Acusado WILDICLEY SOUSA CAMPELO, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI, § 5º,
inciso I, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358762v9 e do código CRC 40e75489.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 12/3/2024, às 22:3:51
7000609-65.2023.7.00.0000
40001358762 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR